Tribunal: TJDFT
Processo: 0738455-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738455-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO MESQUITA LOPES BATISTA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DA CONCEIÇÃO MESQUITA LOPES BATISTA, ora executada/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em ação de execução de título extrajudicial proposta por BANCO DE BRASÍLIA SA, ora exequente/agravada, nos seguintes termos (ID n° 139919693): “Por meio da impugnação à penhora de ID 133489396, a parte executada insurge-se contra o bloqueio da quantia de R$ 3.794.94, ocorrida em sua conta bancária, sob o fundamento de que incidiu sobre proventos de aposentadoria. É cediço que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode se afastar da norma inserta no artigo 833, IV, do CPC, a qual diz que são absolutamente impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o”. Assim, entende-se que a conta bancária não possui qualquer proteção contra a penhora, mas sim as quantias depositadas na mesma que tenham natureza alimentar. Portanto, para que reste caracterizado o caráter impenhorável da verba alvo de constrição, é necessário que a parte afetada demonstre, de forma inequívoca, a natureza alimentar dos ativos financeiros bloqueados de sua conta bancária, sob pena de se afastar a alegação de impenhorabilidade. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PENHORA ON LINE. BACENJUD. LIBERAÇÃO DA QUANTIA CONSTRITA DE CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA POR SE TRATAR DE VERBA SALARIAL E DESTINADA À SUBSISTÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1) Não obstante o Superior Tribunal de Justiça tenha consolidado, em julgamento proferido sob o rito dos recursos repetitivos previsto no artigo 543-C do Código de Processo Civil, serem absolutamente impenhoráveis as verbas salariais e destinada à subsistência do devedor e de sua família, cabe ao executado demonstrar, de forma inequívoca, a natureza alimentar dos ativos financeiros bloqueados de conta corrente, sob pena de se afastar a alegação de impenhorabilidade. 2) Recurso desprovido. Unânime.” (Acórdão n.769646, 20130020309510AGI, Relator: OTÁVIO AUGUSTO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/03/2014, Publicado no DJE: 21/03/2014. Pág.: 190) [Grifou-se] “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA VIA BACENJUD. CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. PENHORA EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. CONSTRIÇÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora, mantendo-se os bloqueios de valores efetivados em contas bancárias. 2. É impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos do inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil. 3. A conta bancária não possui proteção contra a penhora, mas sim as quantias nela depositadas que possuam natureza alimentar. 4. In casu, a conta corrente bloqueada é de titularidade de microempresa e os valores ali contidos referem-se aos ganhos provenientes do exercício empresarial. Na hipótese, não houve penhora sobre o faturamento da empresa, mas apenas em relação aos valores existentes em conta corrente da executada. 5. Levando-se em consideração a natureza dos valores bloqueados em conta corrente em nome da empresa e, não tendo sido demonstrado que o montante penhorado afeta o bom funcionamento desta, razão não há para o levantamento da penhora. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido." (Acórdão n. 1076313, 07162146320178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/02/2018, Publicado no DJE: 27/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] No caso dos autos, a impugnante não comprovou que o bloqueio recaiu sobre seus proventos de aposentadoria, protegidos pelo manto da impenhorabilidade. Embora tenha anexado ao feito o documento de ID 133489396, pág. 03, demonstrando que percebe valores a título de aposentadoria, não logrou êxito em demonstrar que a penhora eletrônica incidiu sobre os aludidos numerários. Sequer trouxe aos autos extrato bancário detalhado da conta constrita. Não restou demonstrado, portanto, que o bloqueio judicial recaiu sobre verba protegida pela impenhorabilidade, ônus atribuído à parte executada, conforme acima explicitado. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora, mantendo o bloqueio sobre as quantias penhoradas, o qual converto em penhora e pagamento. Preclusa a presente, transfira-se a quantia bloqueada (R$ 3.794,94 - ID 139153359) para conta bancária a ser indicada pelo exequente, no prazo de 05 dias. Na mesma ocasião, uma vez que a quantia penhorada é insuficiente à satisfação do débito, deverá o exequente indicar bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão na forma do art. 921, III, do CPC. O pedido deverá ser instruído com planilha atualizada do débito, decotada a quantia constrita.” Em suas razões, a executada/agravante defende, em síntese, que o bloqueio recaiu sobre seus proventos de aposentadoria, protegidos pelo manto da impenhorabilidade. Aduz que os valores remanescentes de proventos em conta bancária também são impenhoráveis, porquanto saldo de salário não perde a natureza de salário, mantendo o caráter de impenhorabilidade. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de tutela recursal para que seja determinada a suspensão do ato expropriatório impugnado e, no mérito, o provimento do feito em análise, a fim de que seja reformada a r. Decisão agravada para determinar a retirada da penhora dos direitos possessórios da parte agravante perante o imóvel indicado. Preparo não recolhido ante o pleito de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. De início, verifica-se que a agravante trouxe aos autos documentos (ID n° 42204639) que demonstram o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da gratuidade de justiça. Portanto, DEFIRO o pleito da executada/agravante para que seja admitido o presente recurso com a dispensa do recolhimento do preparo. Passo à análise da liminar. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não é o caso dos autos. Portanto, quanto à probabilidade do direito da agravante, afere-se que a r. Decisão impugnada deferiu a penhora sobre valores constantes na conta bancária da parte executada/recorrente sobre os quais a agravante não logrou êxito em demonstrar a natureza alimentar. Nesse sentido, o MM. Juízo a quo esclareceu, na r. Decisão vergastada, que: “(...) No caso dos autos, a impugnante não comprovou que o bloqueio recaiu sobre seus proventos de aposentadoria, protegidos pelo manto da impenhorabilidade. Embora tenha anexado ao feito o documento de ID 133489396, pág. 03, demonstrando que percebe valores a título de aposentadoria, não logrou êxito em demonstrar que a penhora eletrônica incidiu sobre os aludidos numerários. Sequer trouxe aos autos extrato bancário detalhado da conta constrita. (...)”. Nesse contexto, é o entendimento dessa e. Turma Recursal que, não comprovado nos autos que os valores bloqueados se referem a crédito de verba salarial, deve ser mantida a penhora. Vejamos: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO. SISBAJUD. VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA. POSSIBILIDADE (...) 2. Cabe ao devedor comprovar que a quantia bloqueada na sua conta corrente é impenhorável, conforme determina o artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. Uma vez não comprovado nos autos que os valores bloqueados se referem a crédito de verba salarial, deve ser mantida a penhora. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1623894, 07213783320228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no DJE: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o". 2. Em regra, os valores recebidos de terceiro por liberalidade e destinados ao sustento do devedor ostentam natureza alimentar e são impenhoráveis. Todavia, tal condição deve ser comprovada. 3. Na ausência de prova de que o bloqueio recaiu sobre verba alimentar, rejeita-se a tese de impenhorabilidade. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1627244, 07174966320228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2022, publicado no DJE: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tendo em vista que o contexto fático apresentado conduz à possibilidade da penhora dos respectivos valores, afasta-se a probabilidade do direito da agravante. Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 15 de dezembro de 2022. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora